Tribunal: TJDFT
Processo: 0732644-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732644-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA TATIANA TURINI LTDA AGRAVADO: EDER JUNIOR OLIVEIRA DE SOUZA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante/réu, INSTITUTO DE CIRURGIA PLÁSTICA TATIANA TURINI LTDA, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada nas contrarrazões apresentadas pelo agravado/autor (ID 51139748). Publique-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 17 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora